Tribunal: TJSP
Processo: 2192775-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. De acordo com os elementos constantes nos autos, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que foi e acolhida pela MM. Juíza a quo. Os honorários advocatícios, em f devem ser fixados, pois devidos, tendo em vista que houve o reconhecimento

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. De acordo com os elementos constantes nos autos, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que foi e acolhida pela MM. Juíza a quo. Os honorários advocatícios, em f devem ser fixados, pois devidos, tendo em vista que houve o reconhecimento do excesso de execução. Observância ao princípio da causalidade e da sucumbência. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. No entanto, tendo em vista que os agravantes concordaram com os valores indicados na impugnação, de rigor a aplicação do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil para reduzir a condenação na verba honorária à metade. Decisão reformada para tão somente fixar os honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido